Tribunal: TJES
Processo: 5004376-42.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004376-42.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: PAOLA PICCIN GIACARDY e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA. ERRO NA ESCOLHA DO RECURSO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por entender que a decisão recorrida em primeiro grau possuía natureza de sentença, sendo, portanto, cabível apelação. O Município sustenta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e a violação ao princípio da não surpresa. Pleiteia a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para que seja admitido o agravo de instrumento originalmente interposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal para admitir o agravo de instrumento interposto em face de sentença; (ii) avaliar se houve violação ao princípio da não surpresa em razão da decisão monocrática que não conheceu do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pronunciamento judicial de primeiro grau que acolheu parcialmente os embargos à execução possui natureza jurídica de sentença, conforme o art. 203, § 1º, do CPC, sendo cabível o recurso de apelação, e não de agravo de instrumento.

4. O princípio da fungibilidade recursal somente se aplica quando presentes, cumulativamente, dúvida objetiva sobre o recurso cabível, ausência de erro grosseiro e observância do prazo legal. No caso, não há dúvida objetiva quanto à natureza da decisão, e o próprio recorrente reconhece que seria cabível a apelação, configurando erro grosseiro.

5. A análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, como o cabimento do recurso interposto, não configura hipótese de decisão surpresa (art. 10 do CPC), pois sua apreciação é imposta ao juízo independentemente de provocação das partes.

6. O art. 933 do CPC não se aplica ao caso, pois não se trata de fato superveniente ou questão não apreciada anteriormente, mas sim de erro processual originado pela parte ao escolher via recursal inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A interposição de agravo de instrumento contra sentença constitui erro grosseiro, não sendo admissível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. O princípio da não surpresa não se aplica à análise de admissibilidade recursal, pois sua apreciação é imposta ao juízo independentemente de provocação das partes

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 203, § 1º, 932, III, 933.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.920.628/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 14.11.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1479391/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26.11.2019; STJ, AgInt no AREsp n. 2.050.156/MG, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08.04.2024; TJ-ES, Apelação Cível n. 0035550-64.2014.8.08.0035, rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 16.05.2023; TJ-RS, AI n. 70060294303, rel. Des. Leila Vani Pandolfo Machado, j. 16.09.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso de
Agrav
o
Interno

no Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a

Decisão Monocrática
de
ID 8639515,
da lavra do
eminente
Desembargador
Jorge Henrique Valle dos Santos
,

que
nos termos do
artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo recorrente, por ausência de cabimento,
pois
a decisão questionada em primeiro grau tinha natureza de sentença, e não de decisão interlocutória,
exigindo, portanto, o manejo de recurso de apelação.

Irresignad
o
,
o
agravante
sustenta em suas
razões
recursais (ID 9631558
)

em síntese:
(I)
pela aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, aduzindo que a decisão de não conhecimento fere os princípios da instrumentalidade das formas;
(II)

q
ue o “
o
recurso mais adequado para o tipo de pronunciamento judicial seria a apelação. Contudo pela lógica atual, sob a égide do novo CPC, temos que, em razão do princípio da não surpresa, nos termos do art. 10 do novo CPC, deveria ser o Município intimado para se manifestar quanto ao recurso manejado e adequá-lo se for o caso”.

Com base em tais argumentos, pede
a reconsideração da decisão monocrática agravada e, caso não seja atendido tal pleito, pede o provimento do presente agravo interno
para que o recurso anteriormente interposto seja admitido.

As agravadas apresentaram contrarrazões no ID 12410001, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Após a interposição do
recurso
, os autos foram redistribuídos a este julgador, em razão da remoção do Relator originário para a Segunda Câmara Cível.

A análise dos autos revela que o cerne da presente irresignação recursal está originalmente relacionado à inconformidade do MUNICÍPIO DE VITÓRIA com a sentença proferida nos embargos à execução fiscal tombados sob o nº 0010081-06.2021.8.08.0347.

Naquela instância de origem, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, atuando como curadora especial das agravadas MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO e PAOLA PICCIN GIACARDY, opôs embargos à execução fiscal que fora ajuizada pelo Município. Dentre as diversas alegações suscitadas nos embargos, destacou-se a suposta nulidade da citação editalícia das executadas, sob o argumento de que não teriam sido exauridos todos os meios disponíveis para a localização pessoal das devedoras.

Após a regular instrução e manifestação das partes, o Douto Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória proferiu
a sentença
que culminou na presente controvérsia recursal. Conforme se depreende do documento ID 4850173, o magistrado
a quo
acolheu parcialmente os embargos à execução. Em sua fundamentação, o Juízo discerniu entre as situações das duas agravadas, decretando a nulidade da citação editalícia de MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO, sob o entendimento de que, em relação a esta executada, a citação ficta havia sido precedida de apenas uma tentativa frustrada de citação pelo correio, o que denotava prematuridade e ausência de esgotamento das diligências. Por outro lado, o mesmo julgador considerou válida a citação de PAOLA PICCIN GIACARDY, sob a premissa de que, para esta executada, diversas tentativas de localização, inclusive por oficial de justiça, já haviam sido previamente realizadas e restado infrutíferas, o que legitimava a citação por edital no seu caso específico.

Complementarmente, a sentença condenou PAOLA PICCIN GIACARDY ao pagamento de metade das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados equitativamente em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), e o próprio Município embargado, também em honorários advocatícios no mesmo valor, em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADEPES, com as custas processuais sendo fixadas
pro rata
, mas com a isenção do ente municipal, nos termos da legislação aplicável.

Ato contínuo, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs agravo de instrumento
(
ID 4850171
)
. Em suas razões recursais, o Município sustentou, em síntese, a plena validade da citação por edital de MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO e a necessidade de revisão do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em seu desfavor. Ao postular a reforma do provimento jurisdicional de primeiro grau, o agravante erroneamente elegeu a via do agravo de instrumento.

Cumpre ressaltar que
o pronunciamento judicial
de primeiro grau, que acolheu parcialmente os embargos à execução, possui natureza jurídica de
sentença
. No caso dos autos, os embargos à execução configuram um processo autônomo de cognição incidental, e sua resolução final, seja com ou sem resolução do mérito, encerra essa fase processual específica, qualificando-se, sem margem para dúvidas, como uma sentença,
nos termos do
artigo 203, § 1º, do Código de Processo Civil.

O Município recorrente interpôs agravo interno,
no qual reconhece expressamente que o pronunciamento judicial de primeiro grau possui natureza de sentença e, portanto, seria cabível o recurso de apelação
. Ainda assim, sustenta que, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, o agravo de instrumento interposto deveria ser conhecido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fungibilidade recursal somente se aplica quando preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) existência de dúvida objetiva e razoável quanto ao recurso cabível; (ii) ausência de erro grosseiro; e (iii) interposição do recurso dentro do prazo legal.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA SOBRE O RECURSO CABÍVEL E A OBSERVÂNCIA DO PRAZO DO RECURSO CORRETO PARA A HIPÓTESE. 1. Caso em que o agravante sustenta que a "decisão embargada" não emitiu pronunciamento quanto ao segundo tema do recurso especial, a saber violação aos artigos 994 e 996 do CPC/2015. 2. É ressabido que o agravo interno não é o recurso cabível para apontar a existência de vícios integrativos (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) em decisão monocrática, sendo os embargos de declaração a via adequada para tal fim, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.
3. Para a aplicação do princípio da fungibilidade faz-se necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) observância do prazo do recurso correto para a hipótese. No caso concreto, não estão preenchidos nenhum dos requisitos legais, sendo inviável o recebimento do recurso como embargos de declaração.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 1.920.628/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVADO. 1. A nulidade por inobservância do art. 437, § 1º, do CPC/15 (art. 398 do CPC/73) deve ser proclamada nos casos em que os documentos juntados pela parte adversa tenham sido relevantes e influenciaram o deslinde da controvérsia, caracterizando-se prejuízo à parte contrária. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. O princípio da fungibilidade recursal somente se aplica quando preenchidos os seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) observância do prazo do recurso cabível.
Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento desta Corte, é inafastável a aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ – AgInt no AREsp: 1479391/SP, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 26/11/2019,
Quarta

Turma
, Data de Publicação: DJe 27/11/2019)

Na hipótese,

não se vislumbra qualquer dúvida objetiva
quanto à natureza jurídica da decisão impugnada que pudesse justificar a interposição de agravo de instrumento. O próprio recorrente reconhece que o meio recursal adequado seria a apelação, o que evidencia, de forma inequívoca, a ocorrência de
erro grosseiro na escolha da via recursal
.

A interposição de agravo de instrumento contra sentença de mérito, nessas circunstâncias, caracteriza vício processual insuperável, o qual afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal. Embora tal princípio tenha por escopo assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e a primazia do julgamento de mérito, não se presta à convalidação de equívocos processuais manifestos e evitáveis, especialmente quando inexistente qualquer controvérsia razoável sobre a natureza do ato judicial impugnado.

P
ara corroborar:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ALIENANTE E ADQUIRENTE . ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA DO CTN. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CRITÉRIOS QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O decisum recorrido não trata de pronunciamento judicial que resolve impugnação ao cumprimento de sentença, mas sim de sentença que resolve o mérito dos embargos à execução. Assim, é cabível o recurso de apelação
. Preliminar rejeitada.
[...]
(TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 0035550-64.2014.8.08.0035, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, publicado em 16/05/2023
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. -
O agravo de instrumento não é o recurso cabível para atacar sentença que julgou parcialmente procedente os embargos à execução. -Havendo previsão expressa na lei, para a interposição de apelação, a utilização do agravo de instrumento configura erro grosseiro, não sendo admissível a fungibilidade recursal. -Recurso não conhecido.
(TJ-RS - AI:70060294303, Relator: Leila Vani Pandolfo Machado, Data de Julgamento: 16/09/2014, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/09/2014)

No que tange à alegação de violação ao princípio da não surpresa, previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil, não assiste razão ao agravante. A análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, como o cabimento do recurso interposto, não configura hipótese de decisão surpresa, pois sua apreciação é imposta ao juízo independentemente de provocação das partes.

Tais requisitos são de conhecimento geral e obrigatório pelos operadores do direito, incumbindo à parte recorrente o dever de observar a adequada técnica processual, incluindo a escolha do recurso correto para impugnar a decisão proferida. Ao interpor o agravo de instrumento contra sentença, o agravante assumiu o risco processual decorrente de sua opção equivocada, não podendo, agora, invocar surpresa em relação à sua inadmissibilidade. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL EMBARGOS À EXECUÇÃO DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EMBARGADA. 1. Não há falar em ofensa ao art . 1022 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.
2. Esta Corte Superior entende que a proibição de decisão surpresa prevista no art. 10 do CPC não alcança os requisitos de admissibilidade recursal (AgInt no AREsp n . 2.050.156/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.).
3. É pacífico no STJ o entendimento de que o princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente, sob pena do não conhecimento do seu recurso, o ônus de explicitar os motivos específicos pelos quais a decisão atacada deve ser reformada, trazendo argumentações capazes de demonstrar o seu desacerto, sendo insuficiente tecer alegações genéricas de não aplicabilidade dos óbices invocados ou repetir o teor do apelo nobre.? (AgInt no AREsp n. 1.813.746/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022.) 3.1. No caso, o Tribunal de origem afirmou estar ausente a indispensável pertinência temática das razões do agravo interno com os fundamentos da decisão monocrática agravada, razão pela qual reconheceu a falta de dialeticidade e não conheceu do agravo interno, com aplicação de multa. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2547914/SC, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 02/09/2024, Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 05/09/2024)

EMENTA: RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS . INTERRUPÇÃO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PRAZO LEGAL . INOBSERVÂNCIA. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA.
1. A decisão que examina os requisitos legais e constitucionais para a admissão do recurso não viola o art . 10 do CPC, pois, a aplicação do princípio da não surpresa não impõe ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. Precedentes STJ.
2. Os embargos de declaração não conhecidos na origem, por serem considerados manifestamente inadmissíveis ou incabíveis, não interrompem nem suspendem o prazo para a interposição de recursos . 3. A inobservância do prazo legal previsto pela legislação processual, o qual, no caso concreto não foi suspenso, tampouco interrompido por oposição de embargos de declaração, impõe-se o não conhecimento do recurso interposto, diante da ausência do pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal da tempestividade. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO. (TJ-GO 53588618620238090000, Relator.: DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA - (DESEMBARGADOR), Órgão Especial, Data de Publicação: 07/08/2024)

Além disso,
não merece prosperar a alegação
fundada no artigo 933 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a possibilidade de intimação das partes para se manifestarem acerca de fato superveniente à decisão recorrida ou de questão apreciável de ofício ainda não examinada. Tal dispositivo
não se aplica ao caso concreto
, pois a inadequação do recurso interposto
não constitui fato superveniente
, tampouco questão inesperada ou ainda não analisada.

Ao revés, a verificação da espécie recursal cabível é providência obrigatória e antecedente à própria interposição do recurso, sendo, portanto,
objeto imediato do juízo de admissibilidade
. A aplicação do artigo 933 do CPC
não tem o condão de convalidar erro grosseiro na escolha do meio recursal
, tampouco autoriza a conversão de um agravo de instrumento manifestamente incabível em apelação, especialmente quando não estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para a incidência do princípio da fungibilidade.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
d
o

recurso
,
e,

n
o
mérito
,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.